Tribunal: TJES
Processo: 5003268-33.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003268-33.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUSELLI DE CASTRO NAZARE
RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5003268-33.2020.8.08.0048

Recorrente: JUSELLI DE CASTRO NAZARE

Recorrido(a):
B2W COMPANHIA DIGITAL, LOJAS AMERICANAS S.A.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRODUTOS NÃO ENTREGUES. ESTORNO COMPROVADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA
.

1. Pretende a demandante indenização por danos morais em decorrência do descumprimento contratual, na medida em que teria adquirido dois celulares, mas teria sido oferecido para a entrega apenas um deles, e que os produtos seriam utilizados pelas suas filhas para assistirem videoaulas. No entanto, fundamentou-se na sentença
a quo
que o valor já foi restituído e que não restou caracterizado o dano moral indenizável, o que são causas da irresignação recursal da parte autora.

2. Quanto à restituição do valor, a recorrente se limitou a argumentar que o estorno não foi realizado como demonstrado pelas recorridas, todavia, deixou de colacionar aos autos as faturas do seu cartão de crédito nos meses correspondentes, o que poderia demonstrar suas alegações. Dessarte, é devido o reconhecimento da restituição de valor, por meio dos estornos referidos.

3. Em relação ao dano moral, em que pese a alegação de urgência na aquisição dos produtos, as notas fiscais da compra de novos aparelhos foram juntadas em recurso inominado. A produção de provas após a sentença, sem justo motivo, não pode ser admitida, sob pena de subverter-se o procedimento e premiar-se quem não obedeceu às suas regras no momento oportuno. Assim, cumpre ao juízo
ad quem
se limitar ao que possuía o julgador
a quo
à época da decisão hostilizada, mostrando-se inviável proceder-se a uma instrução em sede recursal, mormente em se tratando de documento preexistente à sentença.

4. Nesse contexto, a recorrente não demonstrou situação de anormalidade decorrente do episódio apta a violar a sua honra ou personalidade e, por tal razão, configuradora de dano moral. Não é o caso de dano moral
in re ipsa
.

DISPOSITIVO

5. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.